Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO À UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE CRIMES. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. PROFISSIONALIZAÇÃO DO CRIME. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
Ocorre crime continuado somente quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
Não há como se reconhecer continuidade delitiva quando não há plano de ação comum, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente.
3. Habitualidade criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva, afasta a unificação das penas.
4. Recurso não provido.